Tribunal: TJPA
Processo: 0003184-02.2020.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PLEITO PREJUDICADO. LAUDO DEFINITIVO CONSTANTE NOS AUTOS ÀS FLS. 23-V/24-V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. ACUSADO CONHECIDO DA POLÍCIA, COM 03 (TRÊS) MANDADOS DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição do acusado.2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.3. O magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu; entretanto, basta que uma delas não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime), além da quantidade e natureza da droga de alto poder viciante (art. 42 da Lei nº 11.343/06), não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no termo médio, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.4. As circunstâncias consideradas desfavoráveis foram bem fundamentadas pelo magistrado sentenciante, vez que o acusado comercializava drogas no interior da sua residência, local que estava com vários parentes, incluindo seus pais, conforme se infere dos autos, expondo todos ali a um ambiente de alta periculosidade e em contato com a atividade ilícita, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo que ainda estava foragido da Justiça, constando contra ele, 03 (três) mandados de prisão. Ademais, deve ser levada em consideração na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, a quantidade (35,914g) e a natureza (cocaína) da substância entorpecente apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Cumpre destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo, mas utilizados para manter o quantum de pena arbitrado nos autos, não configura reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do réu. Entende-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas dentro de um critério escorreito pelo juízo de primeiro grau, fundamentando-as adequadamente, e, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu, torna-se inadequado o redimensionamento da pena, devendo a sentença ser mantida. A pena foi fixada no termo médio legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme o teor da Súmula nº 23 do TJPA, bem como pela preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo motivos para retificações, senão vejamos: ?Súmula nº 23: ?A aplicação de vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal?. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0003184-02.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA CRIMINAL)

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
MAIKON DOUGLAS MENDES
ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO MELLO PISMEL (OAB/PA Nº 6260)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PLEITO PREJUDICADO. LAUDO DEFINITIVO CONSTANTE NOS AUTOS ÀS FLS. 23-V/24-V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. ACUSADO CONHECIDO DA POLÍCIA, COM 03 (TRÊS) MANDADOS DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA SENTENÇA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição do acusado.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. O magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu; entretanto, basta que uma delas não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime), além da quantidade e natureza da droga de alto poder viciante (art. 42 da Lei nº 11.343/06), não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no termo médio, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. As circunstâncias consideradas desfavoráveis foram bem fundamentadas pelo magistrado sentenciante, vez que o acusado comercializava drogas no interior da sua residência, local que estava com vários parentes, incluindo seus pais, conforme se infere dos autos, expondo todos ali a um ambiente de alta periculosidade e em contato com a atividade ilícita, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo que ainda estava foragido da Justiça, constando contra ele, 03 (três) mandados de prisão. Ademais, deve ser levada em consideração na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, a quantidade (35,914g) e a natureza (cocaína) da substância entorpecente apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Cumpre destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do réu. Entende-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas dentro de um critério escorreito pelo juízo de primeiro grau, fundamentando-as adequadamente, e, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu, torna-se inadequado o redimensionamento da pena, devendo a sentença ser mantida. A pena foi fixada no termo médio legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme o teor da Súmula nº 23 do TJPA, bem como pela preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo motivos para retificações, senão vejamos: ¿Súmula nº 23:
¿A aplicação de vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿
.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003184-02.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU/PA (VARA CRIMINAL)

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
MAIKON DOUGLAS MENDES
ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO MELLO PISMEL (OAB/PA Nº 6260)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Maikon Douglas Mendes
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/10/2019
, às fls. 28/29-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA,
Dr. Cristiano Magalhães Gomes
, que o
condenou
a uma pena

de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,

na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 04/06) que, no dia
21/05/2019
, por volta das 23h04min,
o acusado Maikon Douglas Mendes mantinha em depósito substância entorpecente
, droga em desacordo com determinação legal. Na data e hora mencionadas, policiais militares receberam
denúncia
de que o acusado,
o qual possui pelo menos 03 (três) mandados de prisão a serem cumpridos
, estava na residência de familiares, localizada na última Rua do Botafogo, no município de Igarapé-Açu/PA.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao local e,
após deterem Maikon Douglas, realizaram buscas na residência
. Na revista, foi encontrado no quintal uma escada encostada em um coqueiro, ao subirem,
acharam entre as folhas da palha de coqueiro, 02 (duas) pedras de tamanho considerável semelhante à pedra de oxi
. Diante dos fatos, os policiais deram voz de
prisão em flagrante
ao indiciado pelo
crime de tráfico
. Em sede policial,
o acusado informou que sabia que estava com mandado de prisão decretado, bem como assumiu a propriedade da droga, acrescentando que não é usuário
.

Em
razões recursais
(fls. 41/43-v), a defesa clama pela reforma da decisão atacada e consequente
absolvição
do acusado pela
ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos
ou a
absolvição
diante da
absoluta ausência de conteúdo probatório idôneo a sustentar uma legítima condenação
, destacando a
tese de negativa de autoria
. Requer também a
reforma da sentença
quanto à dosimetria da pena,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal
. Assim, clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 44-v/48-v), a representante do Órgão Ministerial rebateu as teses levantadas pela defesa, sustentando que
a sentença não merece sofrer qualquer reforma
, razão pela qual, clama pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso (parecer de fls. 81/84-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da absolvição. Ausência de laudo toxicológico definitivo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não

merece ser acolhida
, devendo ser tida como
prejudicada
, vez que, diferente do que a defesa alega acerca da ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, além do
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico
às fls. 65-v (IPL),
consta nos autos às fls. 23-v/25, a presença do Laudo nº 2019.02.001235-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, elaborado pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
(Unidade Regional do Nordeste) e assinado pela Perita Criminal CRF 1698 -
Ilana Andreise Cunha Ribeiro
, datado de
28/06/2019
, laudo este que atesta que o material apreendido se trata de ¿
15,525g
(quinze gramas, quinhentos e vinte e cinco miligramas) de substância petrificada amarelada, disposta em 01 (uma) peteca, confeccionada em saco plástico de cor verde e
20,389g
(vinte gramas, trezentos e oitenta e nove miligramas) de substância petrificada amarelada, disposta em 01 (um) peteca, confeccionada em saco plástico transparente¿
, o qual obteve ¿
resultado positivo para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA
¿.

Sendo assim,
prejudicado
o pleito de absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, vez que o laudo foi juntado no processo.

2. Da absolvição. Insuficiência probatória.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o
princípio do

in dubio pro reo
, por alegar que se mostra
evidente a negativa de autoria
e que
não constam dos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, observo que a
materialidade do crime
restou sobejamente comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 52), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 52-v) e do
Auto de Exame Provisório de Constatação Toxicológico
(fls. 53), o qual atestou
¿tratar-se de duas cabeças de plástico, contendo em seu interior substância petrificada, sendo supostamente óxi¿
, o qual concluiu
POSITIVO
para a substância conhecida por óxi, bem como pelo
Laudo nº 2019.02.001235-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(fls. 23-v/24-v), o qual atestou a quantidade total de
35,914g
(trinta e cinco gramas, novecentos e quatorze miligramas) de
substância petrificada amarelada
, com resultado
positivo para COCAÍNA
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
mostra-se
indene de dúvidas
, como já demonstrado. Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos, colhidos ao longo da instrução criminal,
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha
Paulo Robson Ferreira da Silva
,
policial militar
, narrou em juízo (mídia de fls. 76, anotação às fls. 16/16-v):
¿Que foi informado que o nacional Maikon Douglas estaria em sua residência e tinha mandado de prisão em seu desfavor; Que se deslocou até ao local, sua viatura foi pela frente da casa, enquanto a outra viatura cercou pelos fundos, porém, ao visualizar a viatura, o acusado pulou do quintal, mas a outra guarnição conseguiu detê-lo; Que realizaram uma revista pelo quintal e viram uma escada ao lado de um coqueiro e, quando subiram na escada, localizaram a droga, na presença da mãe do acusado; Que se recorda de ter apreendido duas pedras; Que logo depois da detenção, o acusado foi encaminhado para a delegacia, pois os parentes dele que estavam presentes queriam fazer confusão no local; Que a mãe dele afirmou que não sabia que havia droga no local e nem sabia como havia parado ali; Que o acusado já era conhecido da polícia pela prática de outros ilícitos penais¿.

A testemunha
Adenilson Silva Pereira
, também
policial militar
, relatou em juízo (mídia de fls. 76, anotação às fls. 16/16-v):
¿Que foram informados que o acusado estaria na casa de seus pais e então se deslocaram até o local, porém, quando este viu a guarnição, pulou para o outro lado do quintal, mas por fim conseguiu ser detido pelos policiais e logo após foi encaminhado à delegacia; Que como haviam duas guarnições no local, uma foi levar o acusado até a delegacia, enquanto a outra permaneceu no local para revistar a casa; Que não participou da apreensão da roga, pois estava na guarnição que encaminhou o acusado até a delegacia, mas que foi informada a localização da substância entorpecente em cima de um coqueiro; Que sabia que o acusado possuía três mandados de prisão¿.

A testemunha
policial militar

Dielson Oliveira Moraes
disse em juízo (mídia de fls. 76, anotação as fls. 16/16-v):
¿Que lembra que estava de serviço quando receberam a denúncia de que o acusado estava em uma determinada residência e havia mandado de prisão contra ele; Que então se deslocou até o local e cercaram a casa pelo lado de trás, enquanto a outra viatura foi pela frente; Que o acusado tentou fugir a ver a viatura e pulou para a rua atrás da sua residência, mas foi detido pela guarnição; Que não participou da apreensão da droga, mas que tomou conhecimento logo que chegou na delegacia que os demais policiais haviam localizado droga na residência do acusado, que esta estava dentro de uma sacola, em cima de um coqueiro, no meio das palhas, bem ao lado de uma escada; Que o acusado é conhecido na polícia¿.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que
participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado
foram uníssonos ao afirmar que
a droga foi encontrada na casa dos pais do acusado, mais precisamente foi encontrada no quintal uma escada encostada em um coqueiro e, ao subirem, acharam entre as folhas da palha do coqueiro, 02 (duas) pedras de tamanho considerável, semelhante à pedra de óxi
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Vale salientar que, os
depoimentos prestados pelos agentes públicos
que participaram da prisão do acusado e da revista que culminou na apreensão da droga encontrada na posse (residência) do ora apelante se mostram seguros e esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora descoberta, sendo cediço que,
o depoimento prestado por agentes públicos é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função
, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob
o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora encontrada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que, tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.
1. As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade.
Não podem ser desconsiderados. 3. (...). (TJDF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. (...).

Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido. (TJES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo
irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a sua absolvição
.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência dos tribunais pátrios,
verbis
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização. Estando o réu com significativa quantidade de droga quando abordado em sua casa e não carregando qualquer petrecho comumente utilizado para o consumo da droga, fica comprovado que a destinação da droga era a ilícita mercancia.
(...). (TJRS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei

Dessa forma, o conjunto probatório existente nos autos afigura-se suficiente e idôneo, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois fora flagrado
tendo em depósito ou tendo armazenado
substância entorpecente em desconformidade com a norma vigente, nos moldes da
Portaria nº 344/1998
da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
, conforme vastamente demonstrado nos autos.

2. Da dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa pugna pela
redução da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, por entender que ele valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Tal pleito não merece acolhida
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na
primeira fase da dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, ante a
existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao apelante
, quais sejam, a
culpabilidade
, as
consequências
e as
circunstâncias do crime
, além da
quantidade e

natureza da droga
que tem alto poder de viciar jovens (art. 42 da Lei nº 11.343/06), fixou a
pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do crime, ou seja,
no termo médio legal estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, tendo esta pena se tornado
definitiva
, pela ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena.

Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do
caput
do art. 59, do Códex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto,
basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.

E sendo esta a hipótese dos autos, onde persistem 03 (três) circunstâncias desfavoráveis e mais a análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2016 (
02 pedras de substância petrificada amarelada de cocaína
)
,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso, vez que a pena-base foi elevada no patamar médio, em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Colaciono vasta jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS
. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.
(STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 - Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).
TJAP: Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor (RDJ 17/147).

As circunstâncias consideradas desfavoráveis foram
bem fundamentadas
pelo magistrado sentenciante, vez que
o acusado comercializava drogas no interior da sua residência, local que estava com vários parentes, incluindo seus pais, conforme se infere dos autos, expondo todos ali a um ambiente de alta periculosidade e em contato com a atividade ilícita, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo que ainda estava foragido da Justiça, constando contra ele, 03 (três) mandados de prisão
. Ademais, deve ser levada em consideração na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria,
a quantidade (35,914g) e a natureza (cocaína) da substância entorpecente apreendida
, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. De outra parte,
é pacífico o entendimento de que na fixação da pena-base, a natureza e a quantidade da droga preponderam sobre as circunstâncias judiciais
, nos termos do previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois
o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do réu
.

Entende-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas dentro de um critério escorreito pelo juízo de primeiro grau, fundamentando-as adequadamente, e, diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu,
torna-se inadequado o redimensionamento da pena
, devendo a sentença ser mantida. A pena foi fixada no termo médio legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, conforme o teor da
Súmula nº 23 do TJPA
, bem como pela
preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, não havendo motivos para retificações, senão vejamos: ¿
Súmula nº 23:

¿A aplicação de vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿
.

Assim, a defesa alega que houve
equívoco
na valoração da pena quanto aos requisitos do art. 59 do CP, pugnando pelo redimensionamento desta, fixando-a em patamar justo, no entanto,
a pena-base foi justa, correta e proporcional
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora